Tribunal: TJDFT
Processo: 0032676-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032676-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROGERIO ROCCO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de terceiro. Aquisição imobiliária de boa-fé. Honorários de sucumbência. 1. O imóvel foi adquirido antes do registro da hipoteca, o que revela a boa-fé do comprador e impede a constrição para satisfazer a dívida do executado. 2. Havendo proveito econômico definido, equivalente ao valor atribuído à causa, a verba honorária deve ser arbitrada com base no CPC 85, § 2o, não se justificando a incidência do 8o. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, quando o correto seria a fixação por apreciação equitativa. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que “A apreciação equitativa (art. 85, § 8o), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (ID 26408375-Pág. 8). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Brás Ferreira Machado, OAB/DF 23.964. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 26517424-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Brás Ferreira Machado, OAB/DF 23.964. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003